Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731486-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C. 404 SANTA MARIA SUL DF (agravada) opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 44184562), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. QUADRA AC 404 DE SANTA MARIA/DF. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÕES SEM ALVARÁ. ATOS DE DEMOLIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO. POSTERIOR SUSPENSÃO. RETOMADA DA DESOCUPAÇÃO. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. Para a retomada das desocupações coletivas e despejos, anteriormente suspensos por força de decisão proferida no ADPF 828, é necessária a adoção de um regime de transição, a ser estabelecido mediante a criação imediata de: (...) Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (...) (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022). Nas suas razões recursais (ID 44842896), aduz omissão e contradição quanto ao fato de que a presente demanda e a decisão de suspensão dos atos demolitórios até o julgamento do feito é muito mais ampla que a discussão trazida nos autos da ADPF 828/DF. Diz que o que se discute é o exercício da posse na sua função social em propriedade particular por mais de 150 famílias vulneráveis de baixa renda, que compraram seus lotes pelos próprios herdeiros quilombolas, coproprietários do Quinhão 23 e o seu direito à regularização fundiária. Afirma que o Poder Público não pode ser desidioso em relação à situação, pois o caso não trata de ocupação em terra pública, de modo que não há se falar em demolição imediata, devendo haver o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Acrescenta que os atos demolitórios de imediato esvaziam o direito das famílias representadas. Conclui não poder haver demolição imediata das casas ou remoção das famílias que residem há mais de um ano e um dia no local. Pede o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, pelo não conhecimento do recurso (ID 45962186). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso e, se analisado o mérito, pelo não provimento (ID 46303731). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, é cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a embargante alega omissões e contradições no julgado atacado. Todavia, os argumentos lançados, além de desassociados do entendimento manifestado por este órgão julgador, também se revelam absolutamente genéricos, o que leva ao não conhecimento do recurso. De início, importa consignar que, ao contrário do consignado pela embargante, o julgado não autorizou a imediata demolição de edificações; ao recurso deu-se parcial provimento, para determinar que os efeitos da tutela provisória concedida na origem sejam estendidos até o estabelecimento do REGIME DE TRANSIÇÃO indicado no acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, publicado em 01.12.2022, por meio da instalação de Comissões de Conflitos Fundiários e da realização de inspeções judiciais, visitas técnicas e audiências de mediação. No mais, o vício por contradição que admite o cabimento de embargos de declaração é aquele existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Logo, trata-se de um vício interno, entre as razões que fundamentam o entendimento manifestado. Ciente de tal premissa, é possível observar que, embora a embargante alegue a ocorrência de contradição no acórdão, não evidenciou em que ponto residiria o vício, o que impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto. Relativamente à tese de omissão, convém observar que a suposta omissão apontada - a presente demanda e a referida decisão de suspensão dos atos demolitórios até o julgamento do feito é muito mais ampla que a discussão trazia nos autos ADPF n° 828/DF -, além de genérica, não compôs argumento lançado pela parte em suas manifestações acostadas aos autos. Veja que, em momento algum, a embargante traça paralelo entre a discussão dos autos e aquela abordada na ADPF 828, o que impede a compreensão do que seria a alegada amplitude de objeto do presente feito, tampouco autoriza que a solução ao recurso seja desassociada do quanto decidido na ADPF. Aliás, o acórdão partiu da premissa de que diante da natureza da matéria controvertida, que envolve o direito de moradia dos associados da Associação agravada e o poder - dever do Poder Público de coibir e fiscalizar ocupações de terras e edificações contrárias à ordem ambiental e urbanística, nota-se que os interesses revelados na demanda estão absolutamente entrelaçados e não podem ser tutelados de maneira isolada, exigindo, para a espécie, solução que prestigie tanto um quanto outro. Logo, se existente omissão, competia à embargante indicar, com especificidade, o vício. Assim, inobservado o comando do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, impossível o conhecimento do recurso. É bom lembrar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso por este órgão colegiado. A embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator